Tribunal: TJSP
Processo: 2186697-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Contas. Primeira fase. Demanda ajuizada por Condômino, em nome próprio, contra o Condomínio. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Contas. Primeira fase. Demanda ajuizada por Condômino, em nome próprio, contra o Condomínio. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*